Tribunal: STF
Processo: HC 249858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 200.875/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados em razão da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do CP).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada:



    A teor da denúncia, em data incerta, porém anterior a 29/2/2024, os réus associaram-se entre si, para o fim específico de cometer reiteradamente crimes de estelionato eletrônico. 



    Entre 17/1 e 28/2/2024, os acusados obtiveram, para proveito comum, mediante fraude eletrônica e em continuidade delitiva, vantagem ilícita em prejuízo das empresas Kiko Comércio de Baterias Ltda (representada por Juçara Cecília), Café Rio Padaria e Conceitaria Ltda (representada por Giovani Serafim), Lider comércio de Peças e Retifica em Geral (representada por Elio Luiz Borges), Casa de Carnes e Empório Denilson Ltda (representada por Thiago Olavo Ferreira Scaion e Gustavo Medeiros Amaral) e Mercadinho Deguste Saúde (representada por Arlete Aparecida Rosa de Paulo), induzindo-os em erro através de método fraudulento. 



    Ingrid e Igor eram os proprietários da empresa “One List”, sendo os chefes do grupo criminoso. A eles se reportavam Isabela, Priscila e Mirelly, supervisoras que prestavam contas da administração da organização criminosa, dirigindo seus próprios grupos de operadores. Amanda exercia a função de secretaria, recebendo ligações das vítimas. Flávio, Alan (Ayla), Grazielli, Verônica, Ana Carolina, Layane, Evelyn, Jennifer, Samira, Beatriz, Thaina, Kauane, Cassia, Isabela, Raissa, Larissa, Queren e Thais eram operadores de telemarketing, induzindo os ofendidos em erro e cobrando valores indevidos. Maurício era o titular da conta que recebia o importe oriundo do estelionato. 



    Os operadores, seguindo as orientações (“scripts”) fornecidas pelos chefes e pelas supervisoras, com o auxílio da secretária, realizavam contato telefônico com as empresas, por meio do qual se identificavam como sendo do setor de “liberação e qualidade” da central de telefonia, para efetuar atualização cadastral junto ao google. Sob esse pretexto, os criminosos enviavam um “link” pelo aplicativo “WhatsApp” e lá solicitavam que as vítimas confirmassem se os dados estavam corretos e que clicassem em assinar, induzindo-os em erro para assinarem contrato digital. Os operadores pediam para que os ofendidos tirassem uma fotografia do seu rosto, para confirmar que seriam seres humanos, bem como para que apertassem em “continuar”, escrevessem seu nome/sobrenome, finalizassem o atendimento e enviassem mensagem com sua posição na pessoa jurídica (gerente ou proprietário). 



    Depois da realização do falso cadastro, os agentes realizavam novo contato com os empresários – passando-se, às vezes, por funcionários do fórum, alegando que possuíam uma dívida em aberto, com ameaça de protesto, bloqueio judicial e/ou de registro em órgãos de proteção ao crédito e enviando de um “link” digital para o pagamento de boleto bancário digital ou dados para transferência. As vítimas efetuavam a quitação do “débito” e os denunciados, então, auferiam a vantagem indevida. 



    Ao que se tem, Juçara Cecília, proprietária da empresa “Kiko Comércio de Baterias Ltda”, efetuou transferência indevida no valor de R$4.822,00. Giovani Serafim, proprietário da empresa “Café Rio Padaria e Conceitaria Ltda”, efetuou transferências nos valores de R$2.000,00, R$1.000,00, R$2.700,00 e R$ 4.156,07. 



    Elio Luiz Borges e Luciana Alves de Oliveira Borges, proprietários da empresa Lider Comércio de Peças e Retifica em Geral, efetuaram transações no valor de R$1.000,00, R$5.184,15, R$2.000,00 e R$3.868,48. 



    Thiago Olavo Ferreira Scaion e Gustavo Medeiros Amaral, proprietários da empresa Casa de Carnes e Empório Denilson Ltda, efetuaram transferência de R$2.000,00. 



    Arlete Aparecida Rosa de Paulo, proprietária real da empresa “Mercadinho Deguste Saúde”, efetuou transferências bancárias para Brasil Lista Online Marketing Digital e Cobranças Ltda, nos valores de R$3.057,00, R$2.800,00, R$5.932,90, R$8.673,66, R$ 10.104,75 e R$ 13.458,92. 



    Segundo o édito prisional, prolatado em 1°/3/2024, existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de estelionatos e de organização criminosa. De acordo com o Juiz (fls. 263-271): 



    [...]



    O Magistrado especificou que Igor, Ingrid e Isabela são réus que exerciam funções de liderança e gerenciamento do imputado esquema criminoso, sendo chefes do grupo, com poder de mando e de chefiar a arregimentação de pessoas, bem como de direcionar a atuação dos demais. Mencionou, ainda, que existem diversas diversas reclamações de golpe perpetrado pela "One List" e vários boletins de ocorrência lavrados em desfavor da empresa. 



    Atualmente, encontram-se presos preventivamente: IGOR GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA e ISABELA GRACI DA SILVA. Mirelly, Priscila e Ingrid estão em prisão domiciliar. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. 



    [...]



    A autoridade judicial mencionou a periculosidade social dos réus e o elevado risco de reiteração delitiva, ao mencionar a gravidade dos fatos e o modo de execução dos ilícitos, reiterados ao longo do tempo. Tratam-se de acusados de liderar a suposta associação criminosa especializada em praticar estelionatos contra microempresários. Supostamente, a agremiação usava método sofisticado e audacioso para a prática dos ilícitos, com computadores, roteiro, celulares, plataforma de dados, links eletrônicos e locação de espaço próprio, que abrigava dezenas de pessoas, estruturadas profissionalmente para a aplicação dos golpes em vários Estados. Em tese, o grupo atua há pelo menos dois anos e existem várias ocorrências criminais envolvendo a prática dos mesmos ilícitos. 



    […] 



    Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP). 



    Destaco que, conforme o art. 105 da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, somente as questões decididas em única ou última instância pelos Tribunais de origem. No acórdão impugnado (fls. 157-180), não houve análise de diversos argumentos apresentados pela defesa em petição avulsa (fls. 261-315). Dessa forma, as alegações de que todas as vítimas foram ressarcidas, de falta de representação e de ilicitude das provas não podem ser conhecidas, em razão da indevida supressão de instância. Essas questões devem ser direcionadas ao Juiz natural da causa, para eventual reexame da situação cautelar do processo.



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) se a casa é asilo inviolável, abrangendo-se também imóvel particular, se os investigadores de policia tinham a informação de que naquele imóvel funcionava um escritório que supostamente aplicava golpes em pessoas há mais de dois anos, por qual motivo o delegado de policia não requereu ao juiz competente mandado de busca e apreensão para o imóvel? E mais, houve a violação da cadeia de custódia, haja vista que os policiais violaram os computadores e aparelhos telefônicos de todos os investigados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, em razão da ilicitude das provas, assim como revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



     Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente